Tribunal: TJES
Processo: 5017359-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017359-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIARA ALVARENGA BENEVENUTO DE ANDRADE
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5017359-94.2021.8.08.0048

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: NAIARA ALVARENGA BENEVENUTO DE ANDRADE

EMBARGADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no id n.º 3228324.

Por força do aludido julgamento foi provido em parte o Recurso Inominado interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA o que implicou na reforma parcial da r. Sentença objeto do Recurso Inominado, afastando os danos morais.

Irresignado(a), NAIARA ALVARENGA BENEVENUTO DE ANDRADE interpôs Embargos Declaratórios.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

No caso concreto, o inconformismo da parte Embargante consiste na pretensão de repristinar a indenização por danos morais.

Confrontando a fundamentação do recurso com o julgamento recorrido, observo que o
conteúdo dos presentes embargos declaratórios sob análise reflete, inequivocamente, a insatisfação da parte Embargante com as razões do julgamento objurgado.

Desse modo, eventual impropriedade meritória no julgamento da lide, que se traduz em mera insatisfação com o resultado, não se enquadra no rol das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, disciplinadas no art. 1.023 do CPC.

Significa dizer que o presente recurso consistiu em mera pretensão oblíqua de reforma do julgado recorrido, com fundamento em rediscussão da lide, não se tratando, verdadeiramente, de via recursal supressora de omissão, contradição ou obscuridade, nem erro material.

Nesse sentido:

«1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Embargos de Declaração I, Edição n.º 189, precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)»

Por fim, não se admite a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionamento:

«[...] 2 – A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial. 3 – Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados (
STJ
, EDcl no AgInt na Rcl 33.214/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 20/06/2017)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.